Tribunal: STF
Processo: ARE 1400476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Anote-se a emenda da decisão proferida pela instância de origem:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. JUROS PELA TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA VIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.



    Os juros pela Taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).”



    O recorrente, então, interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado, devido ao enquadramento no Tema 962/STF, o qual estava sob julgamento.



    Posteriormente, o Tribunal de origem decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário quanto ao abordado no Tema 962/STF e pela inadmissão do restante, por se tratar de ofensa indireta, ou reflexa, a preceito constitucional.



    A recorrente, então, apresentou agravo no qual arguiu a ofensa direta ao texto constitucional da questão alusiva a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC de depósitos judiciais e, caso assim não seja entendido, requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.033, CPC, com a devida remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No que remanesce, sobre a controvérsia envolvendo a incidência do IRPJ e da CSLL a taxa SELIC que remunera os depósitos judiciais, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “O mesmo entendimento se aplica em relação aos juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais, considerando que estes são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ) acima transcrito”.



    Nesse prisma, a jurisprudência desta Corte é clara, no sentido de que a questão está restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    Em casos semelhantes, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 01/09/2022 e ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 09/09/2022.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente